Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-44.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
24/11/2025
Número: 0600500-44.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600500-
44.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas, as contas de João Batista, relativas às Eleições
Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente
João Batista que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de
Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, as
despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, não tem comprovação e recebimento recursos do FEFC advindos de candidato de
outro partido. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO BATISTA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44795176
21/11/2025
16:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44795176 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.690
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600500-
44.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: JOAO BATISTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC DOADOS POR
CANDIDATO A PREFEITO. PARTIDOS DIVERSOS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
A
DESTEMPO
QUE
COMPROVAM
A
REGULARIDADE
DE
PARTE
DAS
DESPESAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo de vereador em face
da sentença que desaprovou suas contas relativas às Eleições 2024, com a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I Verificar se o recebimento de recursos do FEFC de candidato a prefeito de partido
diverso enseja irregularidade e o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional.
II.II. Verificar se a apresentação tardia de documentos comprobatórios, em sede recursal, é
suficiente para aprovar as contas e afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos
não pertencentes à mesma legenda, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do

Num. 44795176 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13
art. 17, § 2º e § 2º-A.
III.II. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR assentam que a única possibilidade de
transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
recebidos por candidatos a cargos majoritários para candidatos a cargos proporcionais,
reserva-se à hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
III.III. A apresentação tardia de documentos, embora não afaste a irregularidade devido à
preclusão, pode afastar a condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o
enriquecimento sem causa da União, desde que a despesa seja regularmente comprovada.
III.IV. A apresentação de notas fiscais referentes à despesa com materiais impressos de
campanha, mesmo que extemporaneamente, demonstra a regularidade da despesa eleitoral,
afastando a determinação de recolhimento de valores ao erário.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de recolhimento de
R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, ADI nº 7214;
TSE, AgR-REspe nº 060508917, Rel. Min. Cármen Lúcia, publicação: DJE, 26-06-24;
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, publicação: DJE, 02-08-23;
TRE-PR, REl nº 060033355, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, publicação: DJE, 03-07-25;
TRE-PR, REl nº 060025597, Rel. Desa. Vanessa Jamus Marchi, publicação: DJE, 22-07-25;
TSE. ED-REspe nº 060152195, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE 18-
10-2024;
AgR-REspEl nº 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicação: DJE, 23-11-20.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 26; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º e
9º, 32, § 1º, VI, 35, VII, 53, I, "g", 60, 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2025

Num. 44795176 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Batista, candidato não eleito ao cargo de
vereador de Itaperuçu, em face da respeitável sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou desaprovadas suas contas relativas às eleições
de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional, em virtude da
ausência de documentação fiscal referente a despesas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) com relação ao valor estimável
recebido, a aplicação dos recursos do FEFC foi destinada ao custeio de serviços
advocatícios relacionados à defesa e à regularização jurídica da campanha, para atender
ao interesse coletivo dos candidatos vinculados à coligação, não havendo transferência a
partidos ou a candidatos não coligados; b) tais valores nem mesmo precisavam constar
na prestação de contas, pois o colendo Tribunal Superior Eleitoral fixou entendimento de
que "não é possível exigir comprovação de gastos que não sejam declaráveis por lei, já
que não se qualificam como doação ou receita"; b) os documentos fiscais apresentados
em sede recursal comprovam a regularidade da despesa realizada no valor de R$
2.500,00, paga a Willian dos Santos Lins. Com fundamento nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, requereu a aprovação das contas e o afastamento
do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44705753).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial
do recurso, apenas para afastar a necessidade de recolhimento de R$ 2.500,00 ao
Tesouro Nacional, por entender que a despesa foi efetivamente comprovada, sendo
mantida a desaprovação das contas e a determinação de devolução de R$ 350,00 ao
Erário (ID 44705753).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA

Num. 44795176 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul desaprovou as contas do recorrente
por constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) omissão de despesa eleitoral,
no valor de R$ 350,00, em razão de nota fiscal detectada pelo sistema de Prestação de
Contas; b) recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC oriundos de candidato a prefeito de outro partido, no montante de R$ 263,17; e c)
ausência de documentação fiscal referente a despesas efetuadas com recursos do FEFC,
no valor de R$ 2.500,00.
A sentença condenou o recorrente à devolução de recursos do FEFC indevidamente
utilizados no valor de R$ 2.500,00 e registrou que o valor de R$ 263,17, recebido
irregularmente de candidato a prefeito, teve sua devolução determinada na prestação de
contas do candidato doador.
Passa-se, assim, à análise individualizada de cada irregularidade apontada na r. sentença
e objeto de irresignação recursal.

II.III. DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA DE CANDIDATO DE OUTRO PARTIDO
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão expressas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras

Num. 44795176 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC entre partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/não federados.
O objetivo dessa restrição é evitar que as doações do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários desvirtuem a lógica da
distribuição de recursos prevista legalmente, garantindo-se o equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 alterou o art. 17, § 1º, da Constituição Federal,
passando a vedar a formação de coligações nas eleições proporcionais.
Diante da alteração constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve defluir no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente do partido a que estiverem filiados, ou de outros candidatos à majoritária
ou à proporcional filiados à mesma legenda.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 7214, confirmou esse entendimento,
destacando que a coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre
candidatos de partidos diferentes na eleição proporcional.
Ao enfrentar o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no
sentido de que a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para
candidatos à proporcional seria a hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
Exempli gratia:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA: DESAPROVADAS.RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO PROVENIENTE DE CANDIDATOS CONCORRENTES POR FEDERAÇÃO
PARTIDÁRIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. INEXISTÊNCIA DE
COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO
QUE NÃO AUTORIZA A APROVAÇÃO DAS CONTAS.AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recebimento de doação estimável com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC proveniente de candidatos filiados a partidos não

Num. 44795176 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13
coligados na disputa para o mesmo cargo na circunscrição contraria o disposto no § 2º
do art. 17 da Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a
medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas
comprometam mais de 10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão, Relator(a) Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/06/2024.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

Esta egrégia Corte Eleitoral entende no mesmo sentido:

Num. 44795176 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS DISTINTOS
PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL. FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Solidariedade, em face da sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão
do Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições
Municipais de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$
1.301,22, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). A irregularidade decorreu do pagamento de
honorários advocatícios, contábeis e administrativos com recursos do FEFC provenientes
do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de recursos
do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e (ii) estabelecer
se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas com ressalvas, aplicando-
se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse de
recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados na eleição
proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que indireta, configura
irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a circulação de
recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse repasse considerado
doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador e
donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a transparência e a
fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada a
requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e percentual da irregularidade.
No caso, o valor envolvido (R$ 1.301,22) representa percentual acima de 10% das
despesas de campanha, inviabilizando a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona Eleitoral
de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44795176 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos configura recebimento de fonte
vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. O pagamento
de despesas eleitorais com recursos do FEFC deve ser registrado tanto na prestação de
contas do doador quanto do donatário, sob pena de comprometer a transparência e
fiscalização dos gastos. 3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível
quando a irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite
de 10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º;
Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº 060516051,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023; TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
RECURSO ELEITORAL nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Na hipótese dos autos, o recorrente João Batista, filiado ao Partido dos Trabalhadores -
PT, recebeu doação estimada de serviços advocatícios, no valor de R$ 263,17,
proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, doado pelo
candidato a prefeito Edilson Ruiz de Freitas, do Partido Socialista Brasileiro - PSB.
Como visto, é vedada a doação de recursos por candidatos à majoritária para candidatos
à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações estejam
coligadas para eleição majoritária.
A doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, feita por candidato ao cargo de prefeito a candidato ao cargo de vereador, filiados
a partidos diversos, constitui aplicação irregular de recursos públicos, o que justifica o
recolhimento de R$ 263,17 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º e art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Conforme consta da sentença, a devolução do valor foi determinada na prestação de
contas do candidato doador, não havendo a imposição de penalidade pecuniária ao
recorrente.
A irregularidade, contudo, deve ser considerada para a análise da prestação de contas,
em conjunto com as demais irregularidades que se apresentarem.

II.IV. DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA SEM COMPROVAÇÃO IDÔNEA
A propósito dos gastos eleitorais com prestação de serviços, a Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Num. 44795176 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

No caso em exame, nada obstante o recorrente tenha declarado gastos com “publicidade
por adesivos”, no valor de R$ 2.500,00, não comprovou a despesa de forma efetiva, pois
deixou de apresentar o comprovante correspondente.
Como o pagamento da despesa irregular foi realizado com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, nos termos do parecer
conclusivo de ID 44705736, a restituição ao Tesouro Nacional imposta pela r. sentença
mostra-se acertada, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de valor, o recorrente
apresentou, em sede recursal, duas notas fiscais (ID 44705754 e ID 44705755) referentes
à confecção de material para campanha eleitoral (adesivos, santinhos e colinhas). Tais
notas foram emitidas em 5-10-24, ambas no valor de R$ 1.250,00 cada.
É certo que esta egrégia Corte Eleitoral possui firme entendimento no sentido de que os
documentos apresentados a destempo, embora não afastem a irregularidade devido à
preclusão, podem afastar a condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o
enriquecimento sem causa da União (REl nº 060025597, Relator(a) Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE, 22-07-25). Para que os documentos
apresentados tardiamente possam afastar a restituição de valores, a despesa deve ser
regularmente comprovada.
No mesmo sentido, a jurisprudência do egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44795176 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13

ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CAMPANHA
ELEITORAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. CANDIDATA. DEPUTADA FEDERAL. OMISSÃO. NOTAS FISCAIS.
DESCRIÇÃO GENÉRICA. DOCUMENTAÇÃO COMPLR. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
VIGÊNCIA
APÓS
A
ELEIÇÃO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
INTEMPESTIVAMENTE. POSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte aprovou a prestação de contas
de campanha de Natalia Bastos Bonavides, relativa ao cargo de deputado federal nas
Eleições de 2022, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
12.381,19.
2. Em face do acórdão regional, sobreveio a interposição de recursos especiais pela
candidata e pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Por meio do acórdão embargado, esta Corte negou provimento aos recursos
especiais, seguindo a oposição de embargos de declaração pela candidata.
ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
4. A respeito da tese de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de serem aceitos
documentos extemporâneos, para fins de ajustar o montante a ser restituído ao erário, o
acórdão embargado foi omisso quanto à existência de julgados desta Corte que dariam
lastro à tese suscitada pela embargante, a exemplo do AgR–AI 0608016–32, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 29.4.2020; e ED–PC–PP 0600423–72, rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE de 28.8.2023.
5. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, em sede de prestação de contas,
podem ser considerados documentos apresentados de forma extemporânea, para fins de
ajustar os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, como forma de se evitar o
enriquecimento ilícito da União (AgR–AREspE 0603161–47, red. para o acórdão Min.
Raul Araújo Filho, julgado em 22.8.2024).
6. A Corte de origem, ao não analisar os documentos juntados pela embargante antes do
julgamento do recurso eleitoral, divergiu do entendimento mais recente deste Tribunal
Superior a propósito do tema, o que impõe o retorno dos autos ao Tribunal Regional,
para afastar e/ou ajustar o montante de recolhimento ao erário à luz dos fatos
comprovados pelos documentos serodiamente juntados em relação às despesas com
Andrielle Miranda de Lima e com a empresa R. R. de O. Saldanha.
7. Não há omissão quanto à tese de violação aos arts. 60, caput, e 79, § 1º, da
Res.–TSE 23.607, no que se refere às despesas realizadas com Andrielle Miranda de
Lima, R. R. de O. Saldanha e Francisco das Chagas Felix de Pontes, pois, ao contrário
do que defende a candidata e conforme constou no acórdão embargado, mesmo quando
apresentado contrato de prestação de serviços, nota fiscal, comprovante de pagamento e
recibo, é lícita a exigência de documentação complementar no caso de ausência de
descrição detalhada dos serviços, nos termos do art. 60 da Res.–TSE 23.607
(AgR–AREspE 0601239–09, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 22.3.2024).

Num. 44795176 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13
8. Não há omissão no aresto embargado quanto à alegada violação aos arts. 33 e 35, IV,
da Res.–TSE 23.607, pois, quanto à matéria, este Tribunal assentou que a dilação do
prazo do contrato de locação de imóvel até treze dias após o dia das eleições não
encontra amparo na legislação eleitoral, contrariando o disposto no art. 33 da Res.–TSE
23.607.
CONCLUSÃO
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, para afastar e/ou ajustar o montante
de recolhimento ao erário à luz dos fatos comprovados pelos documentos serodiamente
juntados, suprimindo o enriquecimento sem causa.
TSE. ED-REspEl nº 060152195, NATAL - RN. Relator(a): Min. Floriano De Azevedo
Marques. Publicação: 18-10-2024.

No caso em exame, a apresentação das notas fiscais referentes à despesa com materiais
impressos de campanha logrou demonstrar a regularidade da despesa eleitoral, mesmo
que extemporaneamente, de forma a ensejar o afastamento da determinação de
recolhimento de R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do entendimento
jurisprudencial.
A irregularidade, contudo, deve ser considerada para a análise da prestação de contas,
em conjunto com as demais irregularidades que se apresentarem.

II.V. DA OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS
A sentença de origem apontou omissão de despesa eleitoral, no valor de R$ 350,00, em
razão de nota fiscal detectada pelo sistema de Prestação de Contas, não declarada pelo
candidato e desprovida do respectivo comprovante de pagamento nos extratos bancários.
Trata-se, portanto, de infração ao disposto no art. 53, I, "g", da Resolução TSE nº
23.607/19, sobre a qual o recorrente não se insurgiu em suas razões recursais.
Destaque-se que a realização de despesa sem a demonstração da origem dos recursos
utilizados para custeio justifica a determinação de recolhimento da quantia ao Erário, nos
termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, uma vez que a sentença recorrida não tratou do recolhimento deste valor ao
Tesouro Nacional, não é possível, neste momento, impor tal obrigação. Esse
entendimento apóia-se no princípio da non reformatio in pejus, que proíbe o agravamento
da situação jurídica do recorrente em decorrência de recurso interposto exclusivamente
por ele.
A irregularidade, contudo, deve ser considerada para a análise da prestação de contas,
em conjunto com as demais irregularidades que se apresentarem.

Num. 44795176 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13

II.VI. ANÁLISE GLOBAL
No caso em exame, a apresentação de notas fiscais referentes à despesa com impressos
de campanha logrou demonstrar a regularidade da despesa eleitoral, mesmo que
extemporaneamente, de forma a ensejar o afastamento da determinação de recolhimento
de R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do entendimento jurisprudencial.
Tais documentos, contudo, têm o condão apenas de afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, em nada afetando o reconhecimento da irregularidade.
Assim, a soma das irregularidades da prestação em contas em exame perfaz R$
3.113,17, o que equivale a 80,48% dos valores totais movimentados pelo candidato.
Para a aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a)
os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não
tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
publicação: DJE, 23-11-20).
Há que se concluir, assim, pelo provimento parcial do recurso interposto, apenas para
afastar a determinação de recolhimento de R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-
se a desaprovação das contas.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por João Batista, apenas para afastar a determinação de recolhimento de R$
2.500,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação de suas contas.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

Num. 44795176 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116233916800000043732531
Número do documento: 25112116233916800000043732531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:14:13
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600500-
44.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: JOAO BATISTA- Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA
- PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.11.2025